Tribunal: TJSP
Processo: 1003527-81.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO – CPC/2015, ART. 784, III – SÚMULA 300, STJ – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 917, §§ 3o E 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.